Tribunal: TJDFT
Processo: 0727779-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO. SÚMULA 257 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARCO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. O atraso no pagamento do seguro não impossibilita o recebimento da indenização pelo beneficiário, conforme dispõe a Súmula 257, do Superior Tribunal de Justiça, que não faz distinção entre segurado e proprietário do veículo ou, ainda, a terceiros envolvidos no acidente. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o, do artigo 5o, da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. Em caso de deferimento do pedido de indenização, tendo o valor requerido sido delimitado em observância à gravidade das lesões sofridas, em respeito à sistemática instituída pela lei 6.194/74, caracteriza-se a sucumbência recíproca, com as despesas sendo rateadas pelas partes na proporção do deferimento parcial.